Tribunal: TJMT
Processo: 0007251-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007251-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), CAIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 021.633.101-32 (ADVOGADO), DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - CPF: 014.451.601-29 (ADVOGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REMESSA DE ARESP AO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da ausência de repercussão geral (Tema 660 do STF).

2. O embargante alega omissões quanto à não remessa do Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, aplicação genérica do Tema 660 do STF sem análise das peculiaridades do caso concreto e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto ao procedimento de remessa do AREsp ao STJ e à análise da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, enfrentando expressamente as alegações de violação aos princípios constitucionais e aplicando corretamente o entendimento consolidado no Tema 660 do STF.

5. Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o agravante interpôs concomitantemente Agravo ao STJ, que será oportunamente encaminhado à Corte Superior, observando-se o procedimento legal previsto no art. 1.030 do CPC.

6. A aplicação do Tema 660 do STF foi adequada ao caso concreto, pois a controvérsia envolve suposta violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, cuja análise demandaria reexame de legislação infraconstitucional, conforme precedente do STF (ARE 748371 RG).

7. As alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal foram devidamente apreciadas na decisão embargada, que demonstrou a aplicabilidade do Tema 660 do STF ao caso específico.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente as questões constitucionais suscitadas e aplicado corretamente o Tema 660 do STF. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já julgada ou mero inconformismo com o resultado, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. A aplicação do Tema 660 do STF é adequada quando a controvérsia envolve suposta violação aos princípios do contraditório e devido processo legal que demande reexame de legislação infraconstitucional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, "a"; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, LIV e LV, 37,
caput
e XXI, 93, IX e 96, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/06/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 0007251-12.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema 660
), ante a inexistência de repercussão geral.

O
embargante alega que o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o procedimento correto previsto no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, que exige a remessa do Agravo em Recurso Especial (AREsp) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para análise preliminar de admissibilidade; frisa que ao aplicar o Tema 660 do STF ao recurso extraordinário, deixou-se de observar o rito recursal previsto no artigo 1.030 do CPC.

Aduz que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao RE, aplicou de maneira superficial o Tema 660 do STF, sem realizar a devida análise das peculiaridades do caso concreto; menciona que embora o Tema 660 trate da inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração de servidores públicos, a controvérsia no presente caso não versa exclusivamente sobre essa questão, mas sobre a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000.

Cita omissão das alegações de violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido; expõe que argumentou sobre a revogação das vantagens por meio de ato administrativo do Estado de Mato Grosso que foi realizada sem lhe ser dada a oportunidade adequada de defesa, o que fere diretamente os princípios consagrados nos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o art. 7o do CPC (id. 310605369).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 312288392.

Sem contrarrazões (id. 319372392).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pelo embargante foram enfrentadas no decorrer do processo.

O
embargante alega que o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o procedimento correto previsto no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, que exige a remessa do Agravo em Recurso Especial (AREsp) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial o ora agravante, concomitantemente com o presente Agravo Interno, interpôs Agravo ao STJ que será oportunamente encaminhado à Corte Superior.

Cita o embargante que o Tema 660 do STF foi aplicado de forma superficial, sem a realização da análise das peculiaridades do caso concreto; menciona que a controvérsia no presente caso versa sobre a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, menciona ofensa aos princípios consagrados nos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o art. 7o do CPC e indica omissão das alegações de violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido

Todavia, a questão foi analisada na decisão embargada:

A parte recorrente alega afronta ao art. 5o, incisos XXXVI e LIV da Constituição Federal, argumentando que
“a decisão impugnada, ao validar a revogação de vantagens incorporadas pelo recorrente com base na inconstitucional Lei no 7.299/2000
, afrontou diretamente essas garantias constitucionais, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas e a proteção de direitos consolidados
”.

Aduz ainda ofensa ao art. 5o, inciso LV, e ao art. 37,
caput
e inciso XXI, da Constituição Federal
, haja vista que
“o acordão recorrido aceitou argumentos inéditos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em sede de apelação, sem que o recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar previamente”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso,
por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660
.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025